Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-10.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO STF. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. Agravo Interno contra decisão na qual determinada a suspensão do curso processual em razão do reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral da matéria (Tema 786).
2. O interesse recursal restringe-se à negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pela parte agravada por não preencher os requisitos de admissibilidade.
3. Tratando-se de matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pela Suprema Corte, por expressa determinação legal (art. 1.030, III, do CPC), a suspensão do processo, antes da realização do juízo de admissibilidade do recurso (negativo ou positivo), é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e improvido.